Tribunal: TJSP
Processo: 2108686-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Suscitada competência do órgão fracionário para o julgamento do agravo de instrumento – Descabimento – É permitido ao Desembargador Relator dar parcial provimento ao recurso, interposto da r. decisão contrária à súmula do Superior Tribunal de Justiça e acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos – Inteligência do inciso V, do artigo 932 do Novo Código de

Ementa:

* AGRAVO INTERNO – Suscitada competência do órgão fracionário para o julgamento do agravo de instrumento – Descabimento – É permitido ao Desembargador Relator dar parcial provimento ao recurso, interposto da r. decisão contrária à súmula do Superior Tribunal de Justiça e acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos – Inteligência do inciso V, do artigo 932 do Novo Código de Processo Civil – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2108686-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado DALTON PINTO FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108686-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO
Suscitada competência do órgão
fracionário para o julgamento do agravo de instrumento

Descabimento
É permitido ao Desembargador Relator dar
parcial provimento ao recurso, interposto da r. decisão contrária à
súmula do Superior Tribunal de Justiça e acórdão proferido em
julgamento de recursos repetitivos Inteligência do inciso V, do
artigo 932 do Novo Código de Processo Civil Recurso improvido
*
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 64/88, que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento. Alega a agravante que o
julgamento do recurso é da competência do
órgão fracionário, sob pena da violação aos
princípios constitucionais.
O
agravado,
regularmente
intimado, manifestou-se às fls. 11/12.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Nos termos do inciso V, do artigo
932 do Novo Estatuto Adjetivo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108686-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de
contrarrazões,
dar provimento ao recurso se a decisão
recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b)
acórdão
proferido
pelo
Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos”.
A respeito do tema, prelecionam
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello:
“Esse dispositivo vai ao encontro de uma
das tendências mais marcantes do NCPC, que é a de criar
condições para que se concretizem de modo mais pleno o
princípio da isonomia, proporcionando
condições e
criando técnicas para uniformização e estabilização da
jurisprudência
. Este dispositivo prestigia súmulas, ainda
que não vinculantes, o que significa um estímulo a que os
tribunais as redijam com muito mais responsabilidade,
já
que cientes da eficácia que podem ter”. 1 (grifamos)
Ao contrário do pretendido, não
merece prosperar a suscitada competência
do órgão fracionário para o julgamento do
agravo de instrumento, eis que o supracitado dispositivo legal permite
expressamente ao Desembargador Relator
dar
parcial
provimento
ao
recurso
interposto da r. decisão contrária à súmula
1 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao Novo
Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P. 1328.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108686-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
do Superior Tribunal de Justiça e acórdão
proferido em julgamento de recursos repetitivos. Ad argumentandum

tantum ,
o
Supremo Tribunal Federal vem entendendo
que
eventual
violação
ao
princípio
da
colegialidade resta superada a partir do
momento
em
que
a
parte
interpõe
o
competente agravo interno e o colegiado
confirma a decisão monocrática, eis que o
referido recurso ratifica e substitui a
decisão unipessoal. 2
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
2 CAVALCANTE, Márcio André lopes. Informativo no 896 do STF, cometários ao Recurso
Extraordinário

no
634.595,
da
2a
Turma,
julgado
aos
03.04.2018.
In:
www.dizerodireito.com.br.